Tribunal: TJPA
Processo: 0016527-02.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016527-66.2001.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CAEL CONSTRUCOES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA
.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA, PELO NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
R
EFERENTE
À TESE DE AUSÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA DA SENTENÇA.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE,
RECONHECENDO A
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS APELANTES PARA DAREM CUMPRIMENTO À DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE REQUERIDA. ARTIGO 267, III, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA).
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

NÃO OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE PONTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A
DECISÃO
.
ART. 489, IV, DO CPC/15.

PRECEDENTES DO
STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento à Apelação interposta pelo Embargado
,
para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

2-Alegação de
omissão r
eferente
à tese de ausência de erro de premissa da sentença,

observa-se que
,
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, reconhecendo a ausência de intimação pessoal do Estado em detrimento da disposição do
contida no artigo 267, III, §1º do CPC/73 (vigente à época da sentença).

3-Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar o argumento questionado, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado
, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

4- Embo
ra o Embargante aponte, ainda, a existência de
omissão quanto à prescrição
intercorrente,
observa-se que tal argumento
não se sustenta para efeito da interposição dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que
não há obrigatoriedade de que o magistrado examine um a um dos argumentos trazidos aos autos,
mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, a teor do art. 489, IV, do CPC/15
.

5- Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante. Precedentes.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0016527-66.2001.8.14.0301
-PJE
)
,
opostos por
CAEL CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

contra
ESTADO DO PARÁ,
para
sanar suposto erro material e omissão no
Acórdão (Id
3895853
)
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
3895853
):

(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença, bem como, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do feito, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões
(Id
4004022
)
, a Empresa embargante alega omissão quanto à tese de ausência de erro de premissa da sentença, aduzindo ser i
nsustentável o argumento do Estado embargado, de que teria ocorrido erro de premissa na sentença por ausência de ordem dirigida ao autor, e que se faria necessário prévio requerimento da acionada, no sentido de expressamente solicitar a extinção da ação por inercia processual.
Aduz omissão, ainda, quanto a arguição de prescrição intercorrente da Embargante.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado,
para
aplicar o efeito modificativo à decisão embargada para que seja reconhecida a prescrição da cobrança de multa e perdas e danos.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
4034645
),
refutando as teses dos Embargos de Declaração, bem como, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento à Apelação interposta pelo Embargado
,
para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Quanto ao argumento de
omissão r
eferente
à tese de ausência de erro de premissa da sentença,

observa-se que
,
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, reconhecendo a ausência de intimação pessoal do Estado em detrimento da disposição do
contida no artigo 267, III, §1º do CPC/73 (vigente à época da sentença).

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar o argumento questionado, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA PELO NÃO SUPOSTO NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACOLHIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DE CAUSA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS APELANTES PARA DAREM CUMPRIMENTO À DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE REQUERIDA. ARTIGO 267, III, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(...)

2-Observa-se dos autos, que instado a se manifestar acerca de possibilidade de acordo (Id 2262702 - Pág. 1), o Estado Apelante protocolou manifestação em 12.09.2008, não tendo sido, porém encontrada naquela secretaria (Id 2262702 - Pág. 2), pelo que o juízo determinou a intimação do Estado para que apresentasse cópia da referida manifestação (Id 2262702 - Pág. 3).

3-Contudo, verifica-se que da referida determinação judicial não houve a intimação pessoal do Estado Apelante, havendo logo em seguida a prolação de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em decorrência da suposta falta de interesse de agir superveniente (Id 2262703).

4- Segundo a disposição contida no artigo 267, III, §1º do CPC/73 (vigente à época da sentença), o Magistrado de primeiro grau ao constatar a inércia da parte acerca de uma providência solicitada, só poderá extinguir o processo, com base no abandono de causa (sem resolução de mérito), se, previamente, tiver determinado a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a referida falta.

(...)

VOTO

(...)

Observa-se dos autos, que instado a se manifestar acerca de possibilidade de acordo (Id 2262702 - Pág. 1), o Estado Apelante protocolou manifestação em 12.09.2008, não tendo sido, porém encontrada naquela secretaria (Id 2262702 - Pág. 2), pelo que o juízo determinou a intimação do Estado para que apresentasse cópia da referida manifestação (Id 2262702 - Pág. 3).

Contudo, verifica-se que da referida determinação judicial não houve a intimação pessoal do Estado Apelante, havendo logo em seguida a prolação de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em decorrência da suposta falta de interesse de agir superveniente (Id 2262703).

(...)

No caso em questão, ao determinar uma providência e constatando-se a ausência do seu cumprimento, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no abandono de causa, se tivesse intimado pessoalmente os apelantes para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, no entanto, conforme destacado anteriormente, esta regra não foi observada.

(...)

Desta forma, considerando que o juiz a quo deixou de atender ao comando do §1º do art. 267 do CPC/73, e, descaracterizada a inércia do Apelante e constatado erro de procedimento na extinção do feito, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a continuidade regular do processo na origem. (...)
”
(Grifei)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos abordados. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

Compete, ainda, registrar que embora o Embargante aponte a existência de

omissão quanto à prescrição
intercorrente,
observa-se novamente que tal argumento
não se sustenta para efeito da interposição dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que
não há obrigatoriedade de que o magistrado examine um a um dos argumentos trazidos aos autos,
mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, a teor do art. 489, IV, do CPC/15
.

Neste sentido são inúmeros os julgados, por oportuno colaciona-se precedente do STJ:

EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9). RELATORA: MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO). EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum
. 5. Embargos de declaração rejeitados.(grifo nosso).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da questão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021